Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710286-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DE MÉRITO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e atribuição de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA contra a decisão de ID 151926609, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação de Sentença n. 0704604 85.2023.8.07.0001, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. Na decisão, o Juízo de 1o Grau declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Sombrio/SC, nos seguintes termos: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença proferida em ação coletiva que deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. A parte autora busca apurar se tem valores a receber, em face da(s) cédula(s) de crédito mencionada(s) na petição inicial. DECIDO. Inúmeras ações dessa natureza têm sido ajuizadas na Circunscrição Judiciária de Brasília, mesmo que os autores sejam domiciliados a quilômetros de distância do Distrito Federal e que as cédulas tenham sido emitidas em outras localidades, sob o fundamento de que é competente o foro do domicílio do réu, que corresponde ao local da sede do Bando do Brasil, ou seja, Brasília. Também se alega, como fundamento para ajuizar as ações em Brasília, que os autores são consumidores hipossuficientes técnica e financeiramente e que podem escolher o foro. Não se desconhece que há julgados no âmbito do TJDFT que reconhecem a competência das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília com base nesses mesmos fundamentos. EsteJuízo vinha seguindo esse entendimento, e tem várias ações tramitando a respeito das cédulas de crédito rural. Entretanto, mesmo que se trate de critério relativo de fixação de competência, pois se trata de aferir o foro, a jurisprudência vem reconhecendo que a Súmula 33 do STJ, que veda o declínio de ofício pelo magistrado, não se aplica, quando se trata de escolha aleatória do foro, ou seja, efetuada em desconformidade com os critérios legais e em comprometimento de todo o equilíbrio da organização judiciária local. Nesse sentido, a 8a Turma do TJDFT, em julgado da relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, no Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021, abordou a questão dos processos que versam sobre a ação civil pública no94.0008514-1, e reconheceu que, não obstante o Banco do Brasil tenha sede em Brasília, está ocorrendo verdadeira escolha aleatória do foro na hipótese, o que permite e até recomenda o declínio da competência de ofício pelo magistrado. [...] Assim, nesse Acórdão, acolheu-se o foro do domicílio dos autores, porque se entendeu que eram consumidores. Entretanto, este Juízo alterou o entendimento anteriormente adotado para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, orientado agora por julgados do STJ e do TJDFT, que reconhecem que não se aplica a teoria finalista mitigada, quando o financiamento é contratado para incremento da atividade econômica do produtor rural. Afasta-se, assim, a aplicação da Súmula 23 do TJDFT, invocada por alguns autores, que dispõe que, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Como não se aplica o CDC, deve-se analisar a competência sob a ótica do art. 53, III, do CPC. Embora os autores das demandas sustentem que o foro do domicílio do réu é o local onde este tem a sua sede, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, tem sido desconsiderada a norma especial do art. 53, III, “b”, do mesmo Código, que estabelece que a pessoa jurídica deve ser demandada onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Ora, em cédulas de crédito rural celebradas nas décadas de 1980 e 1990, quando as contratações eram em documentos físicos, é evidente que os contratos foram celebrados nas agências ou sucursais locais, e não em Brasília, onde o Banco do Brasil tem a sua sede. As cédulas, ademais, vêm indicando como locais de emissão cidades do interior localizadas a quilômetros de distância de Brasília. Além disso, em alguns Acórdão o TJDFT considerou que, ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea "a" do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. Assim, por qualquer das normas do art. 53, III, do CPC, que se invoque, a competência será definida em função do foro onde tiver sido emitida a cédula de crédito rural. Eis as ementas dos Acórdãos de quase todas as Turmas do TJDFT, que versam sobre a inaplicabilidade do CDC e sobre a especialidade do art. 53, III, “b” do CPC, em relação ao art. 53, III, “a”, do mesmo Código, bem como sobre o domicílio sob a ótica do Código Civil (art. 75, IV e § 1o), e que afastam o óbice ao declínio de ofício, realizando o distinguishing na aplicação da Súmula n. 33 do STJ: [...] No caso, verifico que aparte autora não indicou o número das cédulas rurais que teriam sido contratadas junto ao requerido, tampouco indicou o local ou a agência onde teriam sido celebrados tais financiamentos. Registre-se, contudo, que a requerente reside na cidade de Sombrio/SC, de modo que presumo (“juris tantum”) ser este o local em que firmadas as respectivas cédulas, uma vez que elas se vinculam com o imóvel rural no qual se desenvolverá a atividade, conforme disciplina fornecida pelo Decreto-Lei no 167/1967. Pelas razões acima expostas é que este se modifica o entendimento que outrora se adotava para a fixação da competência para o processamento das ações em referência, mantendo-se neste juízo apenas aqueles processos em estágio mais avançado de tramitação, em que a competência relativa já se prorrogou em razão do recebimento das ações correlatas. Na hipótese dos autos, como fundamentado, observo que há agência do Banco do Brasil no local de residência da parte autora, presumido como lugar em que firmada a cédula mencionada na inicial (Decreto-Lei no 167/1967), consoante pesquisa levada a efeito no sítio eletrônico do BB. Firma-se, assim, a competência da Comarca de Sombrio/SC, nos termos do art. 381, § 4o, primeira parte, do CPC, local para onde declino da competência. [...] (ID 151926609 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 44885871), o agravante informa que a escolha do foro observou o disposto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC, pois o demandado, pessoa jurídica, tem sede no Distrito Federal. Argumenta, ainda, que, a escolha do foro tem amparo no Código de Defesa do Consumidor – CDC, por ser consumidor hipossuficiente, bem como nos Enunciados das Súmulas n. 33 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e n. 23 desta eg. Corte de Justiça. Aduz, assim, estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela, tanto pelo evidente risco ao resultado útil do processo originário, com o possível encaminhamento do feito a outra Comarca, quanto pela probabilidade do direito, devidamente demonstrada pela existência de farta e recente jurisprudência no sentido de se permitir o aforamento da ação no Distrito Federal. Colaciona julgados reforçando os argumentos da tese defendida. Ao final, requer: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja afastada a remessa dos autos para a Comarca de Sombrio/SC e de que se determine o regular prosseguimento do feito; b) de forma subsidiária, a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento definitivo deste recurso, a fim de evitar futuro tumulto processual; e, c) no mérito, o provimento do recurso, para declarar a competência do Juízo de 1o Grau para conhecer e julgar a demanda. Esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 45085429). A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Preparo recolhido (ID 44885872). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.011 do Código de Processo Civil - CPC e o art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, preveem a possibilidade do Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III, IV e V do CPC. Quanto à possibilidade da decisão monocrática: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE PERNAMBUCO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE RECIFE. REMESSA DOS AUTOS. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante, o que não configura error in judicando. (Acórdão 1438903, 07078226120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Vale destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator quando baseada em jurisprudência dominante do Tribunal, visto que, mediante a interposição de agravo regimental/interno, há possibilidade de exame da demanda pelo Órgão Colegiado. Nessa perspectiva, passo a avaliar o presente Agravo de Instrumento e a possível incompetência absoluta do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília para o processamento da demanda. Além disso, para o melhor deslinde do tema em específico, convém trazer a lume alguns dispositivos do CPC sobre competência: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. [...] Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Da leitura dos excertos, observa-se que o foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou real sobre bens móveis é, em regra, o do domicílio do réu. No entanto, o próprio Código prevê outros critérios para essa definição, como no art. 53, inciso III, quais sejam: “a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” e “b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. O local da sede pode ser considerado um foro geral, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria e Andrade Nery1, cuja aplicação deve ser afastada em face da regra específica prevista na alínea “b”, pois existe agência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o ora agravante, apesar de residir na cidade de Sombrio, no interior do Estado de Santa Catarina (fl. 1 do ID-origem 147909115), ajuizou a ação no Distrito Federal com vistas à obtenção de documentos que estão na posse do ora agravado, para promover a liquidação dos valores devidos em razão da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 – que tratou de índices cobrados em operações de crédito rural. Observa-se, também, que não foi demonstrado que o negócio jurídico foi firmado em Brasília nem a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para dirimir os eventuais conflitos entre os contratantes. Para que seja possível o ajuizamento da demanda no Distrito Federal é necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido, e, em contraponto a isso, no caso concreto, não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do autor pelo foro eleito. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado recente da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1651178, 07285234320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, considerando que a escolha arbitrária do foro da sede da referida instituição financeira fere tanto o princípio constitucional do juiz natural2 e, portanto, a própria Constituição Federal; quanto a coerência do sistema normativo; de forma que a competência passa a ser absoluta, sendo possível o reconhecimento pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição. No mesmo sentido, seguem julgados da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. (Acórdão 1651133, 07260594620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando não identificados quaisquer vícios no julgado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1643533, 07280791020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 8/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em relação à alegada relação consumerista, destaco o entendimento de que as cédulas de crédito rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Logo, disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso concreto. Segue entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça na mesma linha: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. (...)(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021). E, para robustecer a tese ora defendida, confira-se o seguinte trecho da decisão de mérito do eminente Des. Diaulas Costa Tibeiro, proferida recentemente nos autos do Agravo de Instrumento n. 0704564-09.2023.8.07.0000, que elucida a questão da não aplicação da Súmula 33 do STJ e elenca argumentos pertinentes para a devida verificação da competência em casos semelhantes ao ora analisado: [...] 15. A título de “distinguishing” (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. 16. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 17. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo e contra a qual exige a produção antecipada de provas ou a liquidação de sentença mediante (ID no 145585121, pág. 20): [...] 18. O agravado tem agência bancária estabelecida em Canoinhas/SC (no 0343, conforme consulta realizada no site do Banco do Brasil (www.bb.com.br, acesso em 13/2/2023). Logo, o pedido pode ser manejado perante a referida sucursal, uma vez que localizada no local do contrato (Santa Catarina) e próxima ao seu domicílio. 19. A não ser o fato de o Banco do Brasil, como diversas outras instituições, ter sede em Brasília, nada do caso relaciona-se ao Juízo de origem. 20. Se mesmo diante da distância física entre o agravante e a Circunscrição Judiciária de Brasília, alega-se a inexistência de prejuízo, este também não haverá quando o feito for processado e julgado pelo Juízo mais próximo ao domicílio do emitente das cédulas de crédito. 21. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para viabilizar a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional. 22. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 23. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 24. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 25. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ (2022). Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 26. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a centenas de quilômetros de distância do domicílio dos consumidores. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 27. Acrescento que em 2021 (não encontrei números mais recentes) o Banco do Brasil tinha cerca de 74 milhões de correntistas; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ter, só na segunda instância, quase o dobro de magistrados que integram o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, com 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a “sede” como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual. 28. Para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão é facilitar o acesso dos consumidores ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo mais próximo ao seu domicílio (Comarca de Canoinhas/SC), pois se trata de competência absoluta. [...] 32. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. As Comarcas se confundem. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 33. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 34. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), vinculado à Primeira Vice-Presidência desta Corte, emitiu, a propósito, a Nota Técnica CIJDF no 8/2022 com a seguinte ementa: “NOTA TÉCNICA CIJDF No 8/2022 ASSUNTO: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” 35. Em 21 de outubro de 2022 o eminente Desembargador Álvaro Ciarlini apresentou a versão definitiva das “Considerações a Respeito da Nota Técnica CIJDF no 8/2022 apresentada por ocasião da reunião da Comissão Gestora do NUGEPNAC e da Comissão de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aos 9 de setembro de 2022” das quais transcrevo os seguintes excertos: “Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito , à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC , com respaldo nos dados estatísticos indicados na Nota Técnica em exame. [...] 36. Acrescento que a questão é, também, constitucional. O art. 93, XII da Constituição Federal determina que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população.” 37. O Distrito Federal tem aproximadamente três milhões de habitantes. Este Tribunal tem 48 Desembargadores, o que resulta na média de um Desembargador para 62.5 mil habitantes. Incluindo-se os 11 Juízes Substitutos de Segundo Grau, a média baixa para um Desembargador para cerca de 50 mil habitantes, enquanto a média nacional é de um Desembargador para mais de 120 mil habitantes. [...] 42. Essa pequena amostra do “Justiça em números 2021” evidencia o porquê objetivo para este Tribunal de Justiça ser o destino das escolhas abusivas quanto à competência. 43. E dessa relação surgem números óbvios, ainda que ocultos: o número de juízes é proporcional à população. Mas a efetiva demanda judicial evidencia uma disparidade absoluta nessa relação, podendo-se concluir que este Tribunal foi transformado, abusivamente, em um Tribunal Nacional por razões econômicas: suas baixas custas e as facilidades de acesso pelo Processo Judicial eletrônico. 44. A competência, em casos como este, em que houve escolha aleatória, pode ser declinada de ofício, aplicando-se o princípio consequencialista, inclusive. 45. Mantenho a decisão agravada. DISPOSITIVO 46. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. [...](Decisão de mérito, 07045640920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data da decisão: 13/02/2023, publicado no DJE: 16/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Destaques no original). Por todo o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 8 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 20 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 97